Tribunal: TJDFT
Processo: 0705999-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E JULGADA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 502 do CPC, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. E, consoante o disposto no art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. Uma vez que a matéria aventada no recurso já foi discutida por esta eg. Turma Cível em acórdão com trânsito em julgado, resta preclusa a discussão acerca do tema, de modo que descabe nova análise sobre a questão, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.